Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715975-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ MARTINS, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID 72403186, defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID 71598483, por mais 30 (trinta) dias, a fim de que a recorrente comprove a exclusão da parte recorrida MARIA BEATRIZ MARTINS nos autos do processo no 0723079-31.2019.8.07.0001. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007